Tribunal: TJSP
Processo: 2267855-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu a tutela de urgência para a imediata sustação de protesto de CDA. Não obstante a plausibilidade da tese defendida no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, a afastar multas arbitradas acima do montante de 100%, no caso concreto, contudo, os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu a tutela de urgência para a imediata sustação de protesto de CDA. Não obstante a plausibilidade da tese defendida no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, a afastar multas arbitradas acima do montante de 100%, no caso concreto, contudo, os demonstrativos indicariam a aplicação de multas em percentuais de 35, 50 e 100, e que se trataria de várias multas punitivas cuja somatória poderia resultar em valor superior ao tributo, sem implicar confisco necessariamente. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.